Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Processo : 0728742-90.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória objetivando desconstituir a r. sentença proferida nos autos do processo n. 0713408-75.2019.8.07.0003. O autor foi intimado para emendar a petição inicial (id. 28909170), a fim de instruir o pedido de gratuidade de justiça com a declaração de hipossuficiência, indicar a fundamentação legal de cabimento desta ação rescisória e declinar a respectiva causa de pedir, bem assim para instruir o feito com cópia da decisão rescindenda e certidão do trânsito em julgado, sem prejuízo da juntada de outras peças da ação matriz que entender pertinentes para a compreensão da controvérsia. A ordem de emenda não foi cumprida. Ocorre que, em consulta aos autos de referência (PJe 0713408-75.2019.8.07.0003), verifica-se que a sentença rescindenda foi proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, desafiada por recurso inominado não conhecido por deserção pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dito isso, cumpre anotar que, nos termos do art. 21, inc. IV, do RITJDF, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar a ação rescisória de sentença de primeiro grau, de acórdãos das turmas cíveis e dos próprios julgados. Assim, como não cabe ao Tribunal de Justiça, salvo no que concerne à competência, reexaminar decisão dos Juizados Especiais ou das próprias Turmas Recursais, esta ação rescisória deverá ser distribuída à eg. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a quem competirá analisar a viabilidade da demanda, inclusive em face do comando expresso no art. 59 da Lei n. 9.099/95. A propósito, já decidiu este eg. Tribunal que “Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência.” (ARC 2015.00.2.000430-4, Rel. Designado Desembargador Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível). No mesmo sentido, o aresto da 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais. (Acórdão n. 1104082, 0709795-27.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 1a Câmara Cível, julgado em 19/06/2018, DJe 02/08/2018. Negritado) Ante o exposto, distribua-se o feito à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator